Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-54.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO ANTERIOR JÁ TRANSITADO EM JULGADO. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

1. Trata-se de erro material apontado, de ofício, pelo Juiz de primeiro grau, com o envio dos autos à segunda instância para verificação da inexatidão material apontada.

2. Verifica-se a existência de erro material no voto condutor do acórdão no 1677570, pois no voto consta o deferimento da suspensão condicional da pena ao condenado, em clara oposição à fundamentação do decisum, que não deixa dúvidas sobre a impossibilidade de suspensão da pena (sursis penal).

3. É possível a correção do erro material após o trânsito em julgado, sendo vedada a correção apenas quando a retificação agravar a situação do réu, o que não é o caso dos autos, pois a sentença não havia concedido o benefício no primeiro grau e a pena fixada no acórdão (mesmo após a redução), estabelecida em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, junto com a reincidência do réu, não possibilitam a concessão do SURSIS, nos termos do art. 77 do CP.

4. Questão de ordem acolhida para chamar o feito à ordem e determinar a republicação do acórdão apenas para o réu, com fundamento no art. 494, inciso I, do CPC, c/c art. 3o do Código de Processo Penal, a fim de corrigir o erro material que estabelecia a suspensão da pena privativa de liberdade ao réu pelo período de 02 (dois) anos, de forma que, após a republicação, fica vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou mesmo a suspensão da execução da pena, pois ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.